Tribunal: TJSP
Processo: 1051423-04.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS – Preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento do direito de produzir provas – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS E SUSTAÇÃO DE PROTESTO –

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS – Preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento do direito de produzir provas – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DANO MORAL – Pretensão de procedência da demanda – Descabimento – Hipótese em que a autora recebeu a mercadoria expedida pela ré – Negócio jurídico de compra e venda que prescinde de forma, bastando a pactuação do preço e do objeto (CC, art. 482) – Tradição da mercadoria que corrobora a existência, ainda que indiciária, de tratativas comerciais pelas partes – Autora que alegou que havia recebido a carga a título de dação em pagamento de um débito – Autora que pretendeu comprovar tal alegação mediante oitiva de uma única testemunha, cuja oitiva foi indeferida – Impossibilidade de se imputar um débito (isto é, uma obrigação) unilateralmente a outrem, com respaldo apenas em um único depoimento, que seria prestado por testemunha que não presenciou os fatos constitutivos da suposta dívida – Necessidade de prévia oitiva do suposto devedor – Autora que não requereu a oitiva do suposto devedor – Inviabilidade de se aferir a efetiva existência dessa aventada dívida – Prevalência da versão fática segundo a qual o recebimento da carga se deu por força de compra e venda celebrada informalmente entre as partes – Decorrente saque de duplicatas e seus ulteriores protestos que se mostram regulares – Sentença de improcedência que deve ser mantida – RECURSO DESPROVIDO.